Tribunal: TJPA
Processo: 0806470-23.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806470-23.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: BANCO BRADESCO SEGUROS

AUTORIDADE: JUNIA VARGAS DOS SANTOS, MANOEL ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0806470-23.2018.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

REQUERENTE(S):
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.037-A)

REQUERIDO(S):
JUNIA VARGAS DOS SANTOS

MANOEL ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CAUSA DE PEDIR. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA.

1. O cabimento da rescisória pressupõe manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC

2.
De acordo com o STJ: 3.
“O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição – incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial –, não redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes.” (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

3. Ação rescisória incabível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
da Ação Rescisória e a
JULGAR IMPROCEDENTE
,
haja vista a inadequação da ação rescisória na hipótese dos autos, e
dada a sucumbência do autor, condeno ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, e forma do art. 974, parágrafo único, do CPC, reverte-se em favor dos requeridos o valor do depósito judicial realizado pelo autor,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
–
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 0806470-23.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

REQUERENTE(S):
BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA (OAB/PA nº. 11.037-A)

REQUERIDO(S):
JUNIA VARGAS DOS SANTOS

MANOEL ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO(A)(S):
NÃO HABILITADO

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por

BANCO BRADESCO SEGUROS S/A
em face de
JUNIA VARGAS DOS SANTOS e MANOEL ALVES DOS SANTOS
, objetivando desconstituir decisão monocrática exarada na
Ação de Indenização de Seguro DPVAT (Processo nº. 0001153-86.2009.8.14.0301), oriunda da 2ª Turma de Direito Privado
,
que conheceu e julgou desprovido o recurso de apelação interposto pela ora demandante, no sentido de manter a condenação ao pagamento de indenização por seguro obrigatório aos ora demandados.

Alega o Autor que a decisão monocrática de segunda instância é passível de desconstituição pela via da rescisória, com fulcro no art. 966, inc. VII, do CPC. Sustenta, em síntese, que os ora requeridos ajuizaram demanda de indenização de seguro obrigatório contra o Autor na data de 14/1/2009, em razão do falecimento de seu filho, ocorrido em 15/8/1995. Assevera, desta forma, que, nos termos da regra de transição do art. 2.028, do Código Civil, ao tempo da entrada em vigor desta lei civil, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916, razão pela qual a prescrição da ação de indenização de seguro obrigatório se daria pelo prazo trienal, conforme art. 206, §3º, do CC/2002 e Súmula 405 do STJ.

Ressalta, nesse sentido, que o termo inicial da prescrição trienal no caso concreto seria a data em que o atual Código Civil entrou em vigor, isto é, 11/1/2003, de sorte que a pretensão indenizatória da ação originária restaria prescrita, pois, os ora réus apenas ajuizaram a ação indenizatória em 14/1/2009.

Conclusos os autos, proferi despacho de Id. 2579843, a fim de intimar o Autor a indicar a prova nova que substanciava a presente ação rescisória.

Em petição de Id. 2602082, o Autor esclareceu que o pleito de rescisória se refere ao próprio reconhecimento da prescrição da ação originária de cobrança de seguro DPVAT, considerando que a decisão monocrática teria olvidado tal questão de ordem pública e que o agravo interno interposto com base nesse fundamento não chegou sequer a ser conhecido em segundo grau, sendo que esta pode ser verificada em qualquer grau de jurisdição.

Em decisão de Id. 3221007, deferi a tutela de urgência para suspender provisoriamente o cumprimento de sentença relacionada à ação originária (Processo nº. 0001153-86.2009.8.14.0301).

Foi expedida carta precatória para citação dos réus (Ids. 3225235 e 6044435).

Os requeridos foram devidamente citados, conforme certidões de Id. 6195043, pág. 2 e 4, porém, não apresentaram qualquer reposta ou contestação (Id. 6786820).

Em decisão de Id. 7202130 decretou-se a revelia, com aplicação dos efeitos do art. 344, do CPC, bem como intimou-se a autora para manifestação sobre produção de provas.

A autora apresentou manifestação alegando a desnecessidade de produção de provas (Id. 7366078)

A Procuradoria de Justiça se manifesta pela ausência de interesse a justificar a intervenção na rescisória (Id. 7541016).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. CAUSA DE PEDIR. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO RESCINDENDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ.

NÃO CABIMENTO DA RESCISÓRIA.

1.

O cabimento da rescisória pressupõe manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC

2.

De acordo com o STJ:

3.
“O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição – incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial –, não

redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes.” (REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

3.

Ação rescisória incabível.

Diante da revelia caracterizada nos presentes autos, bem como da ausência de pedido de produção de provas, procede-se, na forma do art. 355, II, do CPC, com julgamento antecipado do mérito.

A princípio, assinalo que o autor fundamenta sua pretensão de rescisão do julgado com base no art. 966, VII, do CPC, vale dizer, diante de prova nova cuja existência ignorava de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável.

Ocorre, no entanto, que toda causa de pedir do Autor, na realidade, se concentra na possível caracterização da prescrição da pretensão indenizatória, em razão da qual o Autora foi condenado na decisão rescindenda. Ou seja, verdadeiramente não se cuida de rescisória lastreada na existência de prova ou documento novo, mas sim de hipótese de violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V), até mesmo porque o autor não apresentou ou indicou qualquer prova nova em sede da rescisória.

Assim, considerando a interpretação lógico-sistemática dos fundamentos da inicial da presente rescisória e o princípio da primazia da decisão de mérito, deve-se compreender que a pretensão de rescisão veiculada encontra fundamento na violação manifesta de norma jurídica. Desta feita, a despeito da errônea indicação e vinculação ao inciso VII, do art. 966, do CPC, admite-se a rescisória na forma do art. 966, V, do CPC. Nesse sentido:
“Em que pese a ausência de indicação expressa da afronta ao inciso IX do art. 485 do Código de Processo Civil, inexiste impedimento no prosseguimento da ação, porquanto há, nos fundamentos da petição, elementos suficientes que permitem inferir o intuito da parte em alegar a contrariedade a tal dispositivo.” (AR 4.196/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015).

Conforme relatado,
a decisão rescindenda teria violado a regra de transição do art. 2.028, do Código Civil c/c art. 206, §3º, do CC/2002 e Súmula 405 do STJ, posto que a pretensão indenizatória de seguro obrigatório objeto da ação originária restaria alcançada pela prescrição trienal.

Analisando o conteúdo da decisão monocrática que negou provimento ao apelo interposto pela Autora nos autos do processo nº. 0001153-62.2009.8.14.0301, a e. Desa. Edinéa Oliveira Tavares (Id. 863524) apresentou a seguinte fundamentação constante da ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. MORTE. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ACIDENTE ANTERIOR À LEI 11.482/07. MORTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CORREÇÃO DESDE A DATA DO

EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os autores/apelados apresentaram em sua exordial todos os documentos que certificam o óbito e a condição de segurados 2. A Lei nº. 11.482 de 31/05/2007 fixaram o valor máximo da indenização do seguro para os casos de morte ou invalidez permanente em R$ 13.500,00, porém, inaplicável para sinistros antes de sua vigência, sendo devido o valor de 40 salários mínimos à época do sinistro em

caso de morte do segurado. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em recurso repetitivo acerca da correção monetária da indenização por morte ou invalidez do seguro DPVAT deve incidir desde o evento danoso. 4. Recurso Conhecido e Desprovido.”

Ou seja, em nenhum momento a decisão rescindenda tratou da questão da prescrição. Não houve análise a respeito da configuração da prescrição trienal na decisão rescindenda, logo, não se pode falar em violação manifesta da norma jurídica, porquanto a decisão rescindenda sequer verificou qualquer alegação ou ocorrência de prescrição, seja para afastá-la ou para reconhecê-la.

Destarte, uma vez não tendo análise sobre as normas tidas por violadas, incabível a ação rescisória. Nesse sentido, cito julgados do STJ:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica.
2. No caso, o aresto rescindendo aplicou a orientação contida na Súmula 150/STF para concluir que o termo inicial da prescrição para o ajuizamento do feito executivo é contado a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que o atraso no fornecimento das fichas financeiras pela entidade pública executada não interfere no transcurso do prazo prescricional.

3. Eventual modificação do entendimento jurisprudencial ocorrido após o trânsito em julgado do aresto rescindendo, a exemplo da superveniente modulação dos efeitos do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.336.026/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, não é suficiente para justificar o cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC. Incidência da Súmula 343/STF. 4. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se admite a rescisória fundamentada no art. 966, V, do CPC (correspondente ao art. 485, V, do CPC/1973), quando o acórdão rescindendo não tiver se pronunciado sobre a questão tida por violada. 5. Ação rescisória julgada improcedente.

(AR 6.010/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 10/12/2019)

AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO EM QUE O ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CUIDOU DAS MATÉRIAS DISCIPLINADAS PELOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS, DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL CONFIGURADA.

1. Sem que tenha havido, no acórdão rescindendo, qualquer manifestação acerca da matéria disciplinada pelos dispositivos legais cuja literalidade é tida por violada - o que se explica pelo fato de a discussão não haver sido oportunamente levantada nos autos principais - impõe-se reconhecer, de plano, a inviabilidade da rescisória ajuizada com exclusivo fundamento no art. 485, V, do CPC.
2. Ao proferir o acórdão do AgRg no AREsp n. 281.572/MS, que ora se busca rescindir, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de execução de sentença proferida em ação coletiva, e que esse prazo é contado do trânsito em julgado do título judicial, sendo desimportante, para a configuração da prescrição, o fato de a sentença da ação coletiva necessitar de liquidação. Do que se depreende da leitura do acórdão rescindendo, não houve, por parte do referido órgão julgador, nenhum pronunciamento sobre a necessidade de comunicação prévia aos potenciais beneficiários da sentença proferida na ação coletiva, nem sobre a pretextada consequência que adviria, sobre a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, do fato de não ter havido tal comunicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg na AR 5.526/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 15/06/2015)

Nem se alegue que prescrição seria matéria de ordem pública e, por isso, poderia ser reconhecida em sede de rescisória. Há entendimento no STJ que mesmo a prescrição, para fins de rescisória, dependeria de enfrentamento da decisão rescindenda, conforme indica o seguinte aresto:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, COM BASE EM VIOLAÇÃO
LITERAL DE LEI, CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. TESE DE QUE O § 5º DO ART. 219 DO CPC/1973 IMPUNHA AO JUIZ O RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO É MATÉRIA CIRCUNSCRITA AO DIREITO MATERIAL DAS PARTES, RESTRITA À ESFERA DE SUA DISPONIBILIDADE.
RECONHECIMENTO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL NÃO SUSCITADA PELA PARTE BENEFICIÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DEFESA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. MANEJO DE AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDADA EM VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI, SEM QUE A QUESTÃO AFETA À PRESCRIÇÃO TENHA SIDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO
. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial centra-se em definir se é cabível o ajuizamento de ação rescisória, fundada na alegação de violação literal de lei especificamente dos arts. 206, § 5º, I do CC e 219, § 5º, do CPC/1973, que cuidam, respectivamente, da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de dívidas líquidas e da possibilidade de reconhecimento, de ofício, pelo juiz da prescrição , a despeito de a sentença rescidenda não ter esposado nenhum juízo de valor sobre a questão afeta à prescrição, sendo incontroverso que a parte que aproveitaria de seu reconhecimento (o ora insurgente) em momento algum dela cogitou.

2. A prescrição, compreendida como a perda da pretensão de exigir de alguém a realização de uma prestação, em virtude da fluência de prazo fixado em lei, tangencia, diretamente, como se pode perceber de sua definição, interesses adstritos exclusivamente às partes envolvidas. Isso porque a prescrição, refere-se a direitos subjetivos patrimoniais e relativos, na medida em que a correlata ação condenatória tem por finalidade obter, por meio da realização de uma prestação do demandado, a reparação dos prejuízos suportados em razão da violação do direito do autor. Não é por outra razão, aliás, que a prescrição, desde que consumada, comporta, à parte que a favoreça, sua renúncia, expressa ou tácita (ao contrário do que se dá com a decadência, que, diretamente, guarda em si, um interesse público).
2.1 Evidenciada a adstrição da prescrição aos interesses das partes e considerada a natureza dos direitos a que se refere, a possibilidade de o juiz dela conhecer, de ofício, tal como dispõe a lei adjetiva civil (de 1973, assim como a atual), refoge, em princípio, da lógica, e somente se justifica em nome da celeridade, efetividade e economia processual
. 3. O fato de o magistrado não reconhecer, de ofício, a prescrição – incumbência que competia, necessariamente, à parte a que beneficiaria, caso quisesse valer-se da exceção substancial –, não

redunda na ofensa à literalidade do § 5º do art. 219 do CPC/1973, a subsidiar ação rescisória, com fulcro no art. 485, V, CPC/1973 (art. 966, V, CPC/2015), pois a norma processual não encerra ao juiz o dever de deliberar sobre a matéria de livre disposição das partes litigantes. 4. Se ao magistrado não se impõe o dever de se manifestar sobre a prescrição, embora seja a ele possível, sob o signo da celeridade processual, à parte que se beneficiaria com a sua declaração, ao contrário, caso seja sua intenção valer-se da exceção substancial em comento, não é dado furtar-se de suscitá-la no processo, sob pena de sua inércia configurar verdadeira renúncia a esse direito (de defesa à pretensão). 4.1 Com a superveniência da sentença transitada em julgado, opera-se, por conseguinte, a preclusão máxima, mediante a conformação da coisa julgada, reputando-se "deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido" (art. 474 do CPC/1973; art. 508 do CPC/2015, com redação similar). 5. A violação literal de lei, como fundamento da ação rescisória, pressupõe que o órgão julgador delibere sobre a questão posta, conferindo indevida aplicação a determinado dispositivo legal ou deixando de aplicar preceito legal que, supostamente, segundo a compreensão do autor da rescisória, melhor resolva a matéria. Em uma ou outra situação, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, o que não se confunde com exigência de prequestionamento do dispositivo legal apontado.
5.1. No particular, a questão relacionada à prescrição, embora fosse possível, não foi tratada, de ofício, pelo juiz, tampouco foi suscitada, como seria de rigor, pela parte a que beneficiaria com o seu reconhecimento, caso fosse de seu interesse, não havendo, assim, nenhuma deliberação sobre a matéria no bojo da ação rescidenda. De todo inconcebível, assim, o manejo de ação rescisória, sob a tese de violação literal de lei, se a questão a qual o preceito legal apontado na ação rescisória deveria supostamente regular não foi objeto de nenhuma deliberação na ação originária. 6. Recurso especial improvido.

(REsp 1749812/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 19/09/2019)

Na espécie, tem-se que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação não cuidou da prescrição, e, mesmo se tratando de matéria de conhecimento de ofício, não pode servir para rescisória com base no art. 966, V, do CPC.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido, haja vista a inadequação da ação rescisória na hipótese dos autos.

Dada a sucumbência do autor, condeno-o ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Na forma do art. 974, parágrafo único, do CPC, reverte-se em favor dos requeridos o valor do depósito judicial realizado pelo autor.

É como voto.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/02/2022